Tribunal: TJPA
Processo: 0803964-30.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803964-30.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, em face da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, para apuração de suposto delito previsto no art. 311 do Código Penal, referente à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O investigado, Jonatas Ferreira Campos, alegou ter adquirido a motocicleta em um feirão, sem desconfiar da origem ilícita, mas perícia comprovou adulterações nos sinais identificadores do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o crime apurado no inquérito policial, para definir qual o juízo competente: se o Juizado Especial Criminal (crime de menor potencial ofensivo) ou a Vara Criminal Comum (pena superior a dois anos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da competência no processo penal deve observar a capitulação jurídica imediata da conduta, com base na materialidade delitiva extraída do conjunto probatório, embora seja possível posterior modificação.

4. Laudo pericial comprova a existência de adulteração significativa em sinais identificadores da motocicleta, configurando, em tese, o crime previsto no art. 311 do CP/40, cuja pena máxima é de seis anos de reclusão.

5. O Juizado Especial Criminal é incompetente para processar crimes cuja pena máxima seja superior a dois anos, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

6. Ainda que a autoria não esteja plenamente definida, a existência de materialidade delitiva do art. 311 do CP/40 impõe a remessa dos autos à Vara Criminal Comum, observando-se o rito ordinário previsto no art. 394, §1º, I, do CPP/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A competência para o processamento de inquérito policial deve ser fixada com base na capitulação jurídica extraída da materialidade delitiva apresentada nos autos.

2. Comprovada a materialidade do crime do art. 311 do CP/40, cuja pena máxima excede dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.

3. Em caso de conflito negativo de competência, a vara criminal comum é competente para apurar crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP/1941, arts. 113 a 117 e 394, §1º, I; CP/1940, arts. 180, §3º, e 311; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, para processamento e julgamento do feito.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 29 de abril e término em 08 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, em face da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, para processamento dos autos de inquérito policial nº 08017773-93.2022.8.14.0201 (sistema PJE), nos quais é apurado o delito do art. 311 do CP/40, supostamente praticado por Jonatas Ferreira Campos.

Em suas razões (Num. 25227079), o juízo suscitante entende que a competência para processamento compete ao suscitado, pois o delito apurado é aquele previsto no art. 311 do CP/40, cuja pena máxima prevista é de 06 (seis) anos de reclusão, fugindo ao conceito de crime de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

O Juízo suscitado, por sua vez (Num. 25227054), entende que lhe falece competência para processamento do feito, pois a conduta apurada enquadrar-se-ia no crime do art. 180, §3º do CP/40, cuja pena máxima prevista em abstrato é de 01 (um) ano de detenção, configurando, portanto, crime de menor potencial ofensivo, a ser apurado mediante o rito sumaríssimo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela procedência do conflito de jurisdição, com declaração da competência do juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, conforme parecer de Num. 25819477.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em definir qual o delito apurado por meio do inquérito policial nº
08017773-93.2022.8.14.0201, se é o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP/40, o que atrairia a competência da vara do juizado especial criminal, ou o delito do art. 311 do CP/40, o que atrairia a competência da vara criminal comum.

Quanto aos fatos apurados nos autos, tem-se que a investigação teve início quando uma guarnição da polícia militar encontrou abandonada, em via pública,
a motocicleta Honda CG, placa NSR 9146/PA, cor preta, com sinais de adulteração no chassi e no bloco do motor, sendo que após verificação compareceu à delegacia o nacional Jonatas Ferreira Campos, alegando ser proprietário do veículo, conforme boletim de ocorrência lavrado em 29.07.2019 (Num. 25227026 - Pág. 7).

Apreendido o veículo (Num. 25227026 - Pág. 10), foi realizado exame de autenticidade de seus sinais identificadores, juntamente com a análise do documento apresentado sob o Num. 25227026 - Pág. 12, sendo produzido o laudo pericial de Num. 25227026 - Pág. 13/15, o qual concluiu pela ocorrência de adulterações significativas no veículo, a exemplo de sua placa, pois sua placa original seria a NSN 5575 e não NSR 9146. Relatado parcialmente o inquérito, foram requeridas diligências pelo órgão ministerial, cumpridas sob o Num. 25227043 - Pág. 2.

O suspeito, ainda não indiciado, foi ouvido sob o Num. 25227043 - Pág. 2, afirmando que comprou a motocicleta num feirão do Mangueirão, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no ano de 2019. Disse que não lhe foi dado recibo do pagamento pela motocicleta, nem soube declinar o nome e características do vendedor, mas afirmou que não desconfiou da ilicitude da venda.

Pois bem. Entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque a capitulação jurídica da conduta investigada deve ser extraída das peças informativas como um todo e não somente do depoimento do investigado. Sendo assim, muito embora o depoimento dele faça parecer que a conduta melhor se amolde ao delito de receptação culposa (art. 180, §3º do CP/40), o laudo pericial de Num. 25227026 - Pág. 13/15 atesta cabalmente a ocorrência de adulteração nos sinais identificadores da motocicleta, em tese, possuída pelo investigado. Logo, ainda que o nacional Jonatas Ferreira Campos alegue ter adquirido a propriedade do veículo sem conhecer sua origem ilícita, resta provado nos autos que alguém, cuja identidade há de ser investigada, fraudou os sinais identificadores da motocicleta. É possível que tenha sido o próprio Jonatas ou que tenha sido um terceiro, de qualificação desconhecida, mas não se pode negar que a conduta prevista no art. 311 do CP/40 é um dos possíveis crimes cometidos no conjunto probatório dos autos.

A existência ou não de provas de autoria delitiva, quanto ao crime do art. 311 do CP/40 não deve repercutir na fixação da competência para processamento do feito, pois é da materialidade delitiva que será definida a competência do Juizado Especial Criminal ou de uma Vara Criminal Comum
[1]
.

É bem verdade que ainda não há peça acusatória nos autos, logo as balizas da acusação ainda não foram delimitadas. E ainda que já existisse, sabe-se que a capitulação jurídica apresentada na denúncia (ou queixa) não vincula o julgamento de mérito pelo magistrado, que pode realizar eventualmente a
emendatio libelli,
para correção daquela. Todavia, é necessária uma capitulação imediata, ainda que precária, para fixação da competência. Logo, havendo prova nos autos da materialidade delitiva quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do CP/40, cuja pena máxima em abstrato é de 06 (seis) anos de reclusão, foge aos juizados especiais criminais a competência para processamento do feito, devendo os autos de inquérito policial serem remetidos à vara comum, para processamento via rito ordinário (art. 394, §1º, inciso I do CP/40), mesmo que futuramente a conduta seja desclassificada para o delito do art. 180, §3º do CP/40.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de inquérito policial nº

08017773-93.2022.8.14.0201, o juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Embora, em determinadas situações, os indícios de autoria repercutam na fixação da competência, como por exemplo, no caso de sujeitos dotados de prerrogativa de foro, não sendo este o caso dos autos.

Belém, 08/05/2025